Tribunal: TJDFT
Processo: 0001238-47.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0001238-47.2017.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AG NETO - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP, METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DE MONTAGEM E RENDA - COOHMORE, METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, GINARDI FERREIRA DOS SANTOS, GLEYSSON FERREIRA DE CASTRO, ELIAS SUTERO LIMA, AG NETO - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 64008485). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator